Tribunal: TJMT
Processo: 0003259-20.2010.8.11.0018
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003259-20.2010.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Telefonia, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0072-58 (EMBARGANTE), RENATO CALDEIRA GRAVA BRAZIL - CPF: 369.152.188-66 (ADVOGADO), LIVIA REGINA FERREIRA IKEDA - CPF: 101.060.007-99 (ADVOGADO), FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - CPF: 028.040.447-69 (ADVOGADO), CAETANO FALCAO DE BERENGUER CESAR - CPF: 083.113.267-11 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TELEFÔNICA BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SERVIÇOS DE TELEFONIA – OMISSÃO QUANTO ÀS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E JULGAMENTO EXTRA PETITA – NÃO VERIFICADA – CONTRADIÇÃO QUANTO À INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM MATÉRIA AFETA À ANATEL – NÃO OCORRÊNCIA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o Acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito, com a devida fundamentação.

R E L A T Ó R I O

Embargante: VIVO S.A.

Embargado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VIVO S.A., com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação registrada sob o nº. 0003259-20.2010.811.0018, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

Em suas razões recursais, a embargante alega que há omissão no acórdão embargado no que se refere à apreciação das preliminares de julgamento extra petita e ilegitimidade ativa do Ministério Público Estadual.

Ainda, defende que há omissão com relação à análise dos precedentes de outros tribunais, mencionados nas razões recursais, bem como as provas apresentadas pela embargante.

Sustenta, mais, que há contradição no acórdão quanto à ingerência do Poder Judiciário em matéria de competência da agência reguladora.

Por essas razões, postula o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar as omissões e contradições apontadas, bem como para prequestionar os artigos 2°, 21, 22 e 109, I, da Constituição da República; artigos 45, 113, I, 114, 330, §1°, II, 485, VI, 492, 1.022, I e II, do CPC; artigos 1°,
caput
e parágrafo único, 19, X, 126 e 173,
caput
, da Lei n° 9.472/97 e artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor (ID. 97044982).

Nas contrarrazões, o embargado pugna pela rejeição dos embargos de declaração (ID. 98693468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,

in verbis
:

Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Da análise do acórdão, não vislumbro o vício aventado pelo embargante, onde se presume o mero inconformismo com a decisão já proferida.

A partir da leitura das razões de recurso e do acórdão embargado, pode se constatar que não há qualquer vício no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos.

Diversamente do alegado pelo embargante, não se verifica omissão quanto à apreciação da tese de ilegitimidade ativa do Ministério Público Estadual, uma vez que a questão foi amplamente discutida no voto atacado, em tópico específico de apreciação da preliminar, vejamos:

“(...) Inicialmente, cumpre ressaltar que a competência das entidades administrativas para fiscalizar o cumprimento das normas regulamentares, não exclui, absolutamente, a atribuição do Ministério Público para agir em defesa da sociedade, no caso, do consumidor.

Com efeito, a ANATEL é órgão regulador, criado pela Lei n° 9.472/97, com a finalidade de regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, com atuação na esfera administrativa.

O Ministério Público, consoante artigo 127 da Constituição da República, é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

Por sua vez, a Ação Civil Pública é de âmbito civil comum e, neste caso, com enfoque no direito do consumidor.

Logo, é incontroverso que os objetivos e finalidades de atuação da ANATEL e do Ministério Públicos são diversos, cada um em prol da proteção de um bem jurídico distinto.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 601, pacificou o entendimento de que o Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores. Vejamos:

Súmula 601 - O Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda que decorrentes da prestação de serviço público.(STJ, julgado em 7/2/2018, DJe 14/2/2018).

Por tais razões, REJEITO a preliminar de ilegitimidade ativa. (...)” (ID. 91644978)

Além disso, restou também exposto que, nos termos da Súmula Vinculante n° 27, a competência para processar e julgar a presente causa é da Justiça Comum, uma vez que não se trata de hipótese de litisconsórcio passivo necessário da ANATEL. Transcrevo:

“(...) Não sendo hipótese de litisconsórcio passivo necessário da ANATEL, não há que se falar, também, de incompetência da Justiça Comum, eis que incide ao presente caso a previsão da Súmula Vinculante n° 27,

in verbis
:

Súmula Vinculante n° 27 – Compete à Justiça Estadual julgar causas entre consumidor e concessionária de serviço público de telefonia, quando a ANATEL não seja litisconsorte passiva necessária, assistente, nem opoente. (...)”(ID. 91644978)

Ora, uma vez apontada a competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar as causas entre consumidor e concessionária de serviço público de telefonia, inquestionável a legitimidade do Ministério Público Estadual.

No que se refere à alegada sentença
extra petita
, melhor sorte não lega o embargante, uma vez que a matéria foi debatida conjuntamente com o mérito recursal.

Não obstante, para não restarem dúvidas, consoante a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, o provimento judicial está submetido não apenas ao pedido formulado na exordial, mas também à causa de pedir, que é delimitada pelas circunstâncias narradas na peça recursal.

Desse modo, não há julgamento extra petita quando a decisão representa mera consequência lógica do julgado, estando seus contornos dentro do limite da prestação jurisdicional, como ocorreu no caso presente.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS FIXADOS EM ÉRCENTUAL DO DÉBITO FISCAL ATUALIZADO. CÁLCULO. REFLEXO DO PEDIDO DA INICIAL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Esta Corte de Justiça firmou entendimento no sentido de que “não ocorre julgamento ultra petita se o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial. O pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita (AgRg no AREsp 322.510/BA, Rel. Min, Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/6/2013
). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (STJ, AgRg no REsp 1.462,355/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/06/2015). (Destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUPRESSÃO DE ÁREA DE MANGUE. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. (...) 3.
Esta Corte Superior entende, ainda, que “não ocorre julgamento ultra petita se o Tribunal logal decide questão que é reflexo do pedido na exordial. O pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimeno da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita” (AgRg no AREso 332.510/BA, Rel. Min, Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/6/2013)
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (STJ, AgRg no AREsp 405.039/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 13/03/2015). (Destaquei).

No caso presente, o Ministério Público discriminou os pedidos na petição inicial da seguinte forma:

“(...) 6.) Ao final, a PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, no intuito de condenar a requerida no que segue:

6.1) Obrigação de pagar quantia certa, em sede de reparação de danos materiais, por meio de desconto na conta telefônica, do valor correspondente a 100% (cem por cento) do valor pago na fatura alusiva ao mês de abril/2010 (50% correspondente aos dezesseis dias de serviços suspensos mais 50% em aplicação ao disposto no artigo 42, parágrafo único, da Lei n° 8.078/90) quanto aos clientes da Plataforma GSM;

6.2) Obrigação de pagar quantia certa, em sede de reparação de danos materiais, por meio de desconto na próxima conta telefônica, do valor correspondente a 6.66%(seis ponto sessenta e seis por cento) do valor pago na fatura avulsa alusiva ao mês de abril/2010 (3.33% correspondente a um dia de serviço suspenso, mais 3.33% em aplicação ao disposto no artigo4 2, parágrafo único, da Lei n° 8.078/90) quanto aos clientes da plataforma CDMA;

6.3) Obrigação de fazer, consistente no fornecimento de serviços de qualidade a todos os consumidores que utilizarem seus serviços na região do Município de Juara, em sede de tutela inibitória;

6.4) Obrigação de não fazer, consistente em não suspender o fornecimento dos serviços de telefonia móvel na região do Município de Juara, salvo por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações, com prévia e expressa autorização fornecida pela ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações, o que deverá ser comprovado nos autos, até mesmo em conformidade com o disposto no regulamento do Serviço Móvel Pessoal, em sede de tutela inibitória;

6.5) Obrigação de abater proporcionalmente (em
quantum
a ser arbitrado por esse Juízo) o valor das faturas de telefonia celular dos consumidores do Município de Juara em razão de vício de qualidade na prestação do serviço em sede de tutela inibitória;

6.6) Obrigação de pagar, nos termos da fundamentação exposta nesta peça, indenização pela ocorrência de danos morais coletivos ante a ofensa ao sentimento difuso da coletividade, em valor atualizado a ser arbitrado judicialmente, monetariamente, em favor do Fundo Estadual do Consumidor. (...)” (ID. 26803487)

Ao julgar a pretensão, o juízo
a quo
assim estabeleceu no dispositivo:

“(...) III – DISPOSITIVO

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS confirmo a liminar concedida nos autos e julgo parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, para tanto, condeno a ré:

a) a restituir aos consumidores residentes no Município de Juara-MT lesados com a interrupção dos serviços de telefonia móvel e internet dos usuários da plataforma GMS, por meio de descontos correspondentes a 100% dos valores pagos nas faturas telefônicas e de internet do més de abril/2010, acrescidos de correção monetária pelo INPC—IBGE desde cada desembolso e juros de mora a partir da citação;

b) a restituir aos consumidores residentes no Municipio de Juara-MT lesados com a interrupção dos serviços de telefonia móvel e internet dos usuários da plataforma CDMA, por meio de descontos correspondentes a 6,66% dos valores pagos nas faturas telefônicas e de internet do mês de abril/2010, acrescidos de correção monetária pelo INPC—IBGE desde cada desembolso e juros de mora a partir da citação;

c) às obrigações de fazer consistentes no fornecimento de serviços de qualidade de telefonia móvel e internet a todos seus consumidores do Município de Juara, de modo a são suspender o fornecimento dos respectivos serviços a não ser que seja por razoes de ordem técnica ou de segurança das instalações com prévia e expressa autorização fornecida pela ANATEL, hipótese em que a Ré deverá informar imediatamente os usuários pelo rádio, televisão ou qualquer outro meio idôneo de que o serviço de telefonia móvel e de internet na região do Vale do Arinos foi interrompido ou será interrompido para reparos na estrutura dos cabos de fibra ética ou de outros instrumentos, comprovando-se nos autos a ocorrência, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada consumidor lesado, cujo montante devera ser revertido para o Fundo de que trata o art. 13 da Lei Federal n° 7.347/85 e Lei Estadual n° 7.170/99; e

d) a obrigação de abater proporcionalmente o valor das faturas, de acordo com os dias de serviços indisponíveis, aos consumidores do Município de Juara-MT, em razão de vício de qualidade na prestação de serviço.” (ID. 26806473)

Ora, a sentença de primeiro grau, ao oposto do que pressupõe a embargante, não impõe obrigações relacionadas ao serviço de banda larga, mas aos dados móveis, correspondentes às plataformas GSM e CDMA, em conformidade com o pedido inicial.

Vê-se, portanto, que a sentença julgou dentro dos limites da prestação jurisdicional, atentando aos mesmos institutos postulados na Petição Inicial, com base na legislação vigente, razão pela qual não há de falar em julgamento extra petita.

No tocante a alegação de contradição quanto à ingerência do Poder Judiciário em matéria de Competência da Agência reguladora, como explanado no voto embargado, a relação jurídica que se discute nos autos é a que se estabelece entre a concessionária do serviço público e seus clientes, regida pelo Direito do Consumidor, que não se confunde com aquela outra que se estabelece entre a concessionária do serviço e a ANATEL, regida pelo Direito Administrativo.

Não há, portanto, ingerência do Poder Judiciário, pois a situação em espeque está voltada apenas a dar efetividade ao disposto na legislação consumerista no que diz respeito à oferta de serviços com qualidade.

Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista dos embargantes, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no
decisum
, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, colaciono precedentes:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).” (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021). (Destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - MERO INCONFORMISMO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins.”
(N.U 0012738-60.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 12/08/2021). (Destaquei).

Outrossim, mesmo para o fim de prequestionamento, existe a condição inarredável de que o embargante aponte inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porque, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

A esse respeito, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA. 1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil.
2
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
.
3. Recurso especial não conhecido.”
(RESP nº 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz). (Destaquei)

De igual modo, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

Ademais, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional (STJ, AgRg do AREsp 408.492/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 24/10/2013).

A propósito, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES
–
OMISSÃO QUANTO A DETERMINAÇÃO DE TRANSCRIÇÃO DO IMÓVEL DETERMINADA NA SENTENÇA - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória apenas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, porque a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio. (N.U 0003499-20.2011.8.11.0003, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 5/9/2018, Publicado no DJE 10/9/2018). A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.“ (N.U 0035525-02.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019). (Destaquei).

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS -
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODAS AS TESES DISCUTIDAS - RECURSO COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO
- CARÁTER PROTELATÓRIO - MULTA APLICADA - RECURSO REJEITADO. Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC. Embargos manejados com o intuito de modificar o resultado do julgamento, tentando fazer prevalecer a tese sustentada pelo Embargante. Na espécie, o colegiado afastou a tese de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria demandava tão somente a análise documental, por se tratar de condições e execução de contrato, com base nas cláusulas pactuadas. Por esse motivo, foi rejeitado o pedido de produção de prova testemunhal. A fundamentação do julgado foi precisa ao tratar sobre a aplicação das cláusulas contratuais ao caso concreto, de modo que não há que se cogitar a hipótese de aplicação do CDC ao caso concreto, por se tratar de obrigação de fazer, em relação jurídica locatícia, que, consoante entendimento jurisprudencial, não se coaduna com as legislação consumerista, sobretudo pelo fato de inexistir na espécie desproporção e/ou vulnerabilidade de forças entre os contratantes.
Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição.
A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria. De rigor reconhecer o caráter manifestamente protelatório e por conseguinte aplicar multa do artigo 1.026, § 2º do atual CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa.” (ED 52114/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJMT, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 22/08/2018). (Destaquei)

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Isto posto,
REJEITO

os embargos declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021